Tribunal: TJMT
Processo: 1014669-94.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014669-94.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Arras ou Sinal, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAYZA DE OLIVEIRA MENDES - CPF: 031.630.701-75 (RECORRENTE), RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.522.301-95 (ADVOGADO), HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 022.249.521-98 (ADVOGADO), MILLENIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 03.857.138/0001-08 (RECORRIDO), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (RECORRIDO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. IMÓVEL NA PLANTA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO FINALIZADO. DISTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RESTITUIÇÃO NÃO REALIZADA NA DATA PACTUADA. DANO MATERIAL MANTÉM. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de
corretagem
é uma
obrigação
de
resultado
, sendo devida a
comissão
apenas se houver efetiva concretização do negócio, não sendo este formalizado não é devido a comissão da intermediação.

Se o negócio foi desfeito e não houve a restituição do valor pago na data prevista no distrato, a situação vai além do mero descumprimento contratual, mormente porque impôs a consumidora a procurar a via judicial para garantir o cumprimento do distrato, situação que constitui falha na prestação do serviço e dá ensejo a reparação por dano moral.

“Enseja a compensação a título de danos morais pela frustração e indignação do consumidor que não consegue obter o distrato e a restituição dos valores pagos, apesar de ter celebrado acordo com a incorporadora no âmbito administrativo (PROCON) e se vê obrigada a procurar a esfera judicial, para solucionar o litigio em relação à rescisão do contrato e à restituição de valores recebidos pela incorporadora” (N.U 1002911-83.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2020